Tribunal: TJDFT
Processo: 0714204-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA TESTEMUNHAL E TERMO DE CONSTATAÇÃO. RECUSA AO ETILÔMETRO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. A sentença recorrida reconheceu a materialidade e a autoria com base em prova testemunhal, termo de constatação de embriaguez e confissão extrajudicial. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de materialidade e de justa causa, além da nulidade do termo por falta de critérios técnicos. Subsidiariamente, requer redimensionamento da pena, redução do prazo de suspensão da CNH e substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame técnico (etilômetro ou exame de sangue) e a recusa do réu ao teste podem afastar a condenação por embriaguez ao volante; e, (ii) analisar se a dosimetria da pena comporta revisão, com aplicação mais benéfica de atenuantes e substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A infração do art. 306 do CTB admite comprovação da embriaguez por meio de outros elementos além do etilômetro, desde que demonstrada a alteração da capacidade psicomotora do condutor, nos termos do § 2o do mesmo artigo.
4. A recusa do teste de etilômetro não implica presunção de culpa, mas também não inviabiliza a condenação quando há outras provas suficientes.

5. O reconhecimento da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e de jurisprudência consolidada do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1o, II e § 2o; CF/1988, art. 5o, LV e LXIII; CP, art. 65, III, "d"; Resolução CONTRAN no 432/2013. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STF, RE 1.269.051/MS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20.10.2020; TJDFT, Acórdão 1175703, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 30.05.2019.